Tribunal: TJSP
Processo: 1050532-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Elementos dos autos não permitindo concluir, com segurança, sobre ter existido má-fé na supostamente indevida cobrança. Critério que toma por referência a

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. 1. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Elementos dos autos não permitindo concluir, com segurança, sobre ter existido má-fé na supostamente indevida cobrança. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior. 2. Dano moral. Inocorrência. Mera cobrança indevida de valores não tendo o condão, por si só, de provocar sofrimento íntimo digno de proteção jurídica, a ponto de caracterizar dano moral indenizável. 3. Honorária fixada em benefício do advogado da autora insuficiente para condigna remuneração do profissional advogado em juízo. Arbitramento revisto para a quantia de R$ 1.000,00, com base no critério equitativo do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Sentença parcialmente reformada, apenas para majorar o valor dos honorários de sucumbência.

Deram parcial provimento à apelação.